Tribunal: TJBA
Processo: 8008659-36.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008659-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JUCILENE MARINHO DE LIMA e outros Advogado(s): MARCOS VINICIUS AMORIM DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E CONDIÇÃO DE USUÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM O PRESENTE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE DIVERSIDADE E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS (HAXIXE, ECSTASY, LANÇA-PERFUME, LOLÓ) E BALANÇAS DE PRECISÃO. PACIENTE QUE ADMITIU A VENDA HABITUAL DE ENTORPECENTES. ALEGADA FALTA DE REAVALIAÇÃO DO ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de Jucilene Marinho de Lima, presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea e individualizada da decisão constritiva, a ausência de efetiva reavaliação dos fundamentos da custódia nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, a desnecessidade da segregação cautelar ante as condições pessoais favoráveis, a violação ao princípio da homogeneidade sob o argumento de que a paciente faria jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado e a caracterização da investigada como mera usuária de entorpecentes em situação de vulnerabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais em discussão: (i) apurar a possibilidade de análise aprofundada sobre as teses de desclassificação para uso próprio ou aplicação da figura do tráfico privilegiado na via estreita deste instrumento; (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada e mantida com base em elementos concretos para a garantia da ordem pública, bem como a higidez da decisão que reavaliou a custódia; e (iii) analisar a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão face ao princípio da homogeneidade e às condições pessoais da paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de que a paciente seria mera usuária de drogas ou de que faria jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não comporta análise em sede de habeas corpus, por demandar exame aprofundado e valorativo de fatos e provas, providência manifestamente incompatível com o rito célere deste instrumento processual. Matéria não conhecida. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, baseando-se na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, consistentes em 334 frascos de loló, 11 embalagens de ecstasy, 10 embalagens de haxixe e 3 frascos de lança-perfume, além de duas balanças de precisão e farto material para acondicionamento. 5. A decisão atacada destacou a confissão informal da paciente quanto à sua atuação contumaz na venda de drogas a varejo há cerca de um mês, bem como a tentativa de ocultar os entorpecentes na residência de sua filha após a prisão de seu companheiro por crime idêntico, indicando risco concreto à ordem pública e habitualidade delitiva. 6. A reavaliação da prisão preventiva, exigida pelo artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foi devidamente cumprida pelo Juízo de origem, que demonstrou a inexistência de fatos novos capazes de alterar o quadro fático e justificou a manutenção da custódia na persistência dos requisitos autorizadores, não se configurando qualquer constrangimento ilegal por deficiência de fundamentação. 7. As condições pessoais favoráveis da paciente, tais como alegada primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da medida extrema, diante dos elementos concretos indicativos de sua dedicação habitual ao comércio ilícito de entorpecentes. 8. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva indispensável à ordem pública com base em mera suposição sobre o futuro regime de cumprimento de pena, especialmente quando as circunstâncias do crime indicam o afastamento do benefício do tráfico privilegiado. 9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi expressamente e fundamentadamente afastada pelo Juízo de origem, com base na inadequação e insuficiência de tais medidas ao caso concreto para cessar a reiteração delitiva e garantir a efetiva ordem pública. 10. A Paciente foi denunciada (ação penal nº 8007530-07.2025.8.05.0137), encontrando-se os respectivos autos no aguardo da realização de audiência de instrução designada para o dia 09.04.2026. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida em parte e, na extensão, denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não é via adequada para o exame de provas com vistas à desclassificação da conduta para uso próprio ou para o reconhecimento antecipado do tráfico privilegiado. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, demonstrado pela apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes de alto potencial lesivo, balanças de precisão e indicativos fortes de habitualidade na traficância. A ausência de fato novo justifica a manutenção da prisão preventiva em sede de reavaliação periódica, quando persistem íntegros os motivos que ensejaram a decretação inicial da custódia. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva quando evidenciada sua real necessidade para o acautelamento do meio social. O princípio da homogeneidade não viabiliza a concessão de liberdade provisória fundada em exercício especulativo sobre eventual pena ou regime a ser fixado em caso de condenação, notadamente quando o cenário fático denota gravidade concreta incompatível com a aplicação de medidas mais brandas. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXI e LVII; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8008659-36.2026.8.05.0000, da comarca de Jacobina, em que figura como Impetrante o Advogado Marcos Vinicius Amorim de Santana, como Paciente Jucilene Marinho de Lima, e como Impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da referida comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .